Tribunal: TJDFT
Processo: 0711944-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA SOBRE SALDO DE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. POSSIBILIDADE. CONSTRIÇÃO SOBRE CRÉDITOS EM POSSE DE TERCEIROS. ARIGO 855, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1518169/DF, admitiu a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais em situações excepcionais, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família.
2. A relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais se estende ao saldo de restituição do Imposto de Renda, uma vez que este sequer possui natureza salarial, mas majoritariamente indenizatória.
3. O Código de Processo Civil prevê a possibilidade de penhora sobre créditos a serem recebidos pelo executado, nos termos do artigo 855, inciso I. Nesses termos, é possível intimar um terceiro estranho aos autos para que não pague ao executado, mas, sim, ao credor.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.